Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE PESQUISAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema Bacenjud para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Tal entendimento é perfeitamente aplicável aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD e o INFOJUD, porquanto consubstanciam-se em meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfação do crédito executado.
3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da diligência, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação jurídica.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.